Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1007825-29.2022.8.11.0000 – Feliz Natal
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Telmo Albino Hentz e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio e ato jurídico c/c anulatória e cancelamento de transcrição de registro de imóvel movida em desfavor de Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Feliz Natal, Cartório do Segundo Ofício de Registro Civil, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Itaúba e Luciana Agner Gallo, deferiu parcialmente a tutela de urgência, somente para determinar a anotação do trâmite desta ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio e ato jurídico c.c. anulatória e cancelamento de transcrição de registro de imóvel nas matrículas n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal e n. 11.669 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, devendo a parte autora proceder à averbação nas referidas matrículas, no prazo de 15 dias, comprovando nos autos, sob pena de ineficácia da presente decisão, nos termos do art. 167, inciso II, item 12, da Lei 6.015/73 c.c. os arts. 300, caput, e 301 ambos do CPC.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, diante do risco da utilização indevida da matricula e da imposição de danos aos recorrentes e a terceiros, diante da quantidade de inúmeras alienações a partir da escritura pública viciada e o registro de diversas hipotecas, até esse instante canceladas.
Seguem defendendo que ao não impor o bloqueio quando está caracterizado de plano a duplicidade do registro público, e a utilização do documento, especialmente pela agravada, para obtenção de crédito, apesar de não servir na atualidade como garantia de nenhum, é propiciar imotivadamente um risco que venha a ocorrer, vulnerando os agravantes que no futuro poderão ter que enfrentar nova demanda com terceiro, e até mesmo, esse eventual terceiro de vir a sofrer prejuízo caso realize negociação baseado naquela matrícula ilegítima, o que aliás, é indicativo de ocorrência, pelo histórico que se colhe da matrícula guerreada e atuação da agravada.
Requer o deferimento da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Inicialmente, observo que o douto magistrado indeferiu o pedido de bloqueio da matricula do imóvel no. 536 do Cartório de Feliz Natal, com o seguinte fundamento:
“No particular, ao que tudo indica, Asami Asanome adquiriu o imóvel denominado Lote 39-B, da quadra 01,com 250,00 ha, do Estado de Mato Grosso.
Todavia, há dois documentos de transcrição das transmissões, um sob n. 11.561 e outro sob n. 11.669, ambos do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, datados de 26.2.1960 e 10.3.1960, sendo a forma de aquisição por meio do título definitivo de compra e venda, o primeiro expedido em 8.1.1960 pela CPP, protocolado sob n. 16.946, fls. 534, do RGI, e o segundo em 26.12.1959 pela CPP, protocolado sob n. 17.054, fls. 536, do RGI.
Tais transcrições geraram respectivamente a matrícula de n. 13.237 do Cartório do Sexto Ofício da 3o Circunscrição (Município de Chapada dos Guimarães e Aripuanã) do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cuiabá e a matrícula de n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal.
Não se desconhece a alegação de que consta da escritura de venda e compra e venda registrada no imóvel matriculado sob n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal que Misao Asanome, aparentemente falecida em 12.10.1992, esposa de Asami Asanome, teria comparecido pessoalmente no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúba em 5.10.2004 para a lavratura da referida escritura em favor de Ronaldo Dallagnol, escritura esta que teria iniciado a cadeia de transferências até a parte ré LUCIANA AGNER GALLO, o que tornaria nulo o negócio jurídico e os seus derivados.
Todavia, da data do registro da aludida escritura no imóvel matriculado sob n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal (4.9.2006) a esta judicialização (30.7.2021) transcorreram 14 anos e 10 meses aproximadamente, lapso temporal a descaracterizar o perigo de dano, pelo que a urgência alegada não é contemporânea à propositura da ação.
Ademais, não obstante a alegação da parte autora de que sempre esteve na posse do imóvel sem nenhuma oposição, observa-se a existência de hipoteca decorrente de cédula de produto rural hipotecária para garantia de dívida de plantação e aquisição de produtos de lavoura, datadas de 8.1.2007, 15.8.2007, 8.12.2009, a indicar possível plantação no local pelos proprietários indicados na matrícula de n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal.” (id. 81118570 – autos de origem 1000422-55.2021.8.11.0093)
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator